Tribunal: STF
Processo: RE 1370580
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “[...] constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Pedido de suspensão da aplicação do redutor constitucional. vantagens de caráter pessoal foram excluídas do teto remuneratório estabelecido pela EC 19/98. SEGURANÇA concedida. 1) A CF/88 prevê, em seu art. 37, XI, o chamado "teto remuneratório", ou seja, o valor máximo que os agentes públicos podem receber no país. 2) Os proventos recebidos pelo agente público aposentado também estão submetidos ao teto. A redação do art. 37, XI, CF e do art. 54, inciso X, da CE/PI, mencionam expressamente os proventos. 3) Todavia, se a controvérsia diz respeito a período posterior à EC 19/98 e anterior à EC 41/03, a jurisprudência do STF é pacífica ao excluir as vantagens pessoais do teto remuneratório supramencionado. Na verdade, a jurisprudência da Suprema Corte se pacificou no sentido de que, quanto ao período anterior à Emenda Constitucional n.º 41, de 19.12.2003, as vantagens pessoais do servidor estariam excluídas da incidência do teto remuneratório previsto pelo inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 4) Conclui-se, a partir de todos os argumentos acima, que a incorporação de gratificação em período anterior à EC 41/03 assegura ao impetrante o direito líquido e certo à percepção da gratificação sem incidência do redutor constitucional. 5) Do exposto e em consonância com o parecer ministerial superior, VOTO pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA REQUESTADA, de modo que a parte adversa não aplique o redutor constitucional sobre a remuneração do autor. 6) Ressalte-se que esta ordem judicial deve ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser suportado pela autoridade competente para o cumprimento da medida. É o Voto.” (Grifei)



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XI, da CF. 



    Determinado o retorno dos autos para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme a seguinte ementa:



    “[...] processual civil e constitucional. Apreciação do acórdão proferido em mandado de segurança antes do juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Manutenção. Confirmação da segurança concedida. 1) A CF/88 prevê, em seu art. 37, XI, o chamado ‘teto remuneratório’, ou seja, o valor máximo que os agentes públicos podem receber no país. 2) Os proventos recebidos pelo agente público aposentado também estão submetidos ao teto. A redação do art. 37, XI, CF e do art. 54, inciso X, da CE/PI, mencionam expressamente os proventos. 3) Todavia, se a controvérsia diz respeito a período posterior à EC 19/98 e anterior à EC 41/03, a jurisprudência do STF é pacífica ao excluir as vantagens pessoais do teto remuneratório supramencionado. Na verdade, a jurisprudência da Suprema Corte se pacificou no sentido de que, quanto ao período anterior à Emenda Constitucional n.º 41, de 19.12.2003, as vantagens pessoais do servidor estariam excluídas da incidência do teto remuneratório previsto pelo inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 4) Conclui-se, a partir de todos os argumentos acima, que a incorporação de gratificação em período anterior à EC 41/03 assegura ao impetrante o direito líquido e certo à percepção da gratificação sem incidência do redutor constitucional. 5) VOTO APROVADO POR UNANIMIDADE E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL SUPERIOR. 6) MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA REQUESTADA, para o fim de não incidência de redutor constitucional sobre a remuneração do autor.” (Grifei)



    O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu que o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003 possui “eficácia imediata submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior”. Assentou que os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos constituem excesso remuneratório cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Veja-se a ementa do paradigma mencionado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 



    4. Recurso extraordinário provido.”



    Posteriormente, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, o STF, no julgamento do RE 606.358-RG, (Tema 257), fixou a seguinte tese: 



    “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. 



    Na oportunidade, acompanhei o voto da Ministra Rosa Weber. Ressaltei que desde 5 de outubro de 1988 as vantagens pessoais devem estar subordinadas ao teto e defendi a tese de que o teto remuneratório previsto pela Emenda Constitucional nº 41/2003 tem incidência imediata, vedando o pagamento de quaisquer vantagens percebidas pelos servidores, a qualquer título, que o excedam. 



    Dessas orientações divergiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de assentar a incidência do teto constitucional sobre as vantagens pessoais adquiridas antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator